Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707496-81.2021.8.07.0018 RECORRENTE: A. C. D. S., A. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE ABREU DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CANCELAMENTO DEFINITIVO PELO TCDF DE BENEFÍCIO PENSIONAL ILEGALMENTE LEGADO POR MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO VERIFICADA. QUESTÃO DE FUNDO RESOLVIDA POR SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO DA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA CONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI N. 10.486/02. PERTINÊNCIA RELATIVA COM A COISA JULGADA MATERIAL. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PRAZO EXPIRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a arguição de decadência administrativa quando transcorridos menos de cinco anos entre a data do ato do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou a sustação imediata do pagamento de benefício pensional legado às recorrentes por seu genitor, policial militar excluído da corporação a bem da disciplina, e o trânsito em julgado da sentença que reputou indevido o referido benefício. A circunstância de ter a genitora das apelantes omitido da Administração a ciência do resultado judicial desfavorável à pretensão das filhas também afasta a aplicação do artigo 54 da Lei n. 9.784/99. De mais a mais, é cediço que compete à Administração Pública, nos termos do artigo 53 do referido diploma, anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, o que fez o TCDF ainda em 2010, quando proferiu a decisão que ocasionou a instauração da primeira ação judicial pelas recorrentes. 2. A superveniência do julgamento da ADI n. 4.507/DF pelo Supremo Tribunal Federal no curso desta ação não pode ser invocada para desconstituir o fundamento de decisão administrativa proferida há cerca de 12 (doze) anos, até porque o julgado da Suprema Corte restringiu-se ao exame da constitucionalidade da inclusão do parágrafo único ao artigo 38 da Lei n. 10.486/02 por meio de emenda parlamentar quando da conversão em lei da Medida Provisória n. 2.218/2001, sem adentrar no critério que interessa às recorrentes, de equiparação da morte ficta à morte natural do policial militar para fins de pensionamento de dependentes. 3. Carece de plausibilidade jurídica a alegação de que o Juízo a quo deixou de observar os artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil e 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99 por não proceder, com base no recente precedente do Supremo Tribunal Federal-STF, à revisão da legalidade de ato administrativo lavrado há mais de uma década e já consolidado por meio de entendimento proferido em decisão judicial transitada em julgado. 4. Da mesma forma, é temerária a tese de que a conclusão do julgamento da ADI n. 4.507/DF no curso desta ação estaria a oferecer algum amparo para proceder-se à desconstituição da coisa julgada, pois é cediço que somente por meio de ação rescisória, cujo prazo de dois anos para ajuizamento, a teor do artigo 975 do Código de Processo Civil, há muito se esgotou, seria possível alterar o conteúdo do que foi decidido nos autos do processo anterior, inexistindo margem hermenêutica para a aplicação dos princípios da fungibilidade e da economia processual na espécie. 5. Não há, assim, como rediscutir neste feito a possibilidade de as recorrentes receberem pensão legada pelo genitor, policial militar excluído da corporação, após a edição das Leis 9.717/98 e 10.486/02, mediante equiparação da morte ficta à morte natural, sob pena de ofensa à coisa julgada. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. No recurso especial, as recorrentes apontam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que o órgão colegiado, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC e artigo 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, porque atendidos os requisitos para a o restabelecimento da pensão correspondente. Afirmam que a pensão militar em comento é devida em razão da demissão do Oficial ou da exclusão da praça contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviços, o que independe da motivação do desligamento, ou seja, se por decisão judicial ou administrativa, de estar ele vivo ou morto, segundo Decisões dos Tribunais Superiores indicadas, sendo tal pensão devida de forma proporcional ao tempo de serviços prestados. Aduzem que a pensão militar é devida por ser contraprestação às contribuições previdenciárias pagas durante o período efetivamente trabalhado e não um benefício gratuito concedido aos dependentes do policial militar. Pedem seja “determinada a habilitação e/ou restabelecimento do benefício da pensão militar legada em favor das Recorrentes, para a percepção regular, sucessiva e definitiva do valor correspondente, bem como ao pagamento das parcelas vencidas a contar da efetiva suspensão do benefício, levando em conta o julgamento improcedente da ADI 4507/10, utilizada para embasar o aludido indeferimento administrativo, nos termos do Art. 927, I, do CPC, considerando que o STF não restringiu os efeitos de sua r. Decisão, acrescidas de juros e correções legais, adquirindo desde já caráter alimentar inerente às suas respectivas mantenças, conforme preceituado no Art. 100, § 1o da CF”. Sucessivamente, requerem “seja reconhecido o fato superveniente decorrente da Decisão 3183, do TCDF, datada de 19/07/2023, que considerou "que não mais possuem eficácia jurídica tanto a Decisão n.o 3.046/07 quanto a Decisão n.o 4.091/10, deste Tribunal de Contas que levaram a efeito a não habilitação e/ou suspensão da Pensão Militar dos pensionistas da PMDF, (...) em face dos efeitos vinculantes e da eficácia “erga omnes” do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, de improcedência da ADI n.o 4.507/DF” e que em decorrência da aludida Decisão levaram as respectivas instituições militares a promoverem o restabelecimento e/ou habilitação dos novos pedidos dos pensionistas, deixando, contudo, de habilitar aqueles que judicializaram o direito, conforme Portaria no 87, de 15 de setembro de 2023, do CBMDF”. No aspecto, invocam divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam que que o acórdão combatido julgou válido ato de governo local contestado em face da constituição e aponta violação ao artigo 102, § 2o, da Carta Magna, porque a decisão resistida não teria observado o efeito vinculante das decisões definitivas proferidas pela Corte Suprema em sede de ADI em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112, e da advogada Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados em razão da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Da mesma forma, não reúne condições de trânsito no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC e artigo 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46158366): (...) Não prospera a arguição de decadência administrativa quando transcorridos menos de cinco anos entre a data do ato do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou a sustação imediata do pagamento de benefício pensional legado às recorrentes por seu genitor, policial militar excluído da corporação a bem da disciplina, e o trânsito em julgado da sentença que reputou indevido o referido benefício. A circunstância de ter a genitora das apelantes omitido da Administração a ciência do resultado judicial desfavorável à pretensão das filhas também afasta a aplicação do artigo 54 da Lei n. 9.784/99. De mais a mais, é cediço que compete à Administração Pública, nos termos do artigo 53 do referido diploma, anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, o que fez o TCDF ainda em 2010, quando proferiu a decisão que ocasionou a instauração da primeira ação judicial pelas recorrentes. (...) A superveniência do julgamento da ADI n. 4.507/DF pelo Supremo Tribunal Federal no curso desta ação não pode ser invocada para desconstituir o fundamento de decisão administrativa proferida há cerca de 12 (doze) anos, até porque o julgado da Suprema Corte restringiu-se ao exame da constitucionalidade da inclusão do parágrafo único ao artigo 38 da Lei n. 10.486/02 por meio de emenda parlamentar quando da conversão em lei da Medida Provisória n. 2.218/2001, sem adentrar no critério que interessa às recorrentes, de equiparação da morte ficta à morte natural do policial militar para fins de pensionamento de dependentes. (...) Carece de plausibilidade jurídica a alegação de que o Juízo a quo deixou de observar os artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil e 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99 por não proceder, com base no recente precedente do Supremo Tribunal Federal-STF, à revisão da legalidade de ato administrativo lavrado há mais de uma década e já consolidado por meio de entendimento proferido em decisão judicial transitada em julgado. (...) Da mesma forma, é temerária a tese de que a conclusão do julgamento da ADI n. 4.507/DF no curso desta ação estaria a oferecer algum amparo para proceder-se à desconstituição da coisa julgada, pois é cediço que somente por meio de ação rescisória, cujo prazo de dois anos para ajuizamento, a teor do artigo 975 do Código de Processo Civil, há muito se esgotou, seria possível alterar o conteúdo do que foi decidido nos autos do processo anterior, inexistindo margem hermenêutica para a aplicação dos princípios da fungibilidade e da economia processual na espécie. (...) Não há, assim, como rediscutir neste feito a possibilidade de as recorrentes receberem pensão legada pelo genitor, policial militar excluído da corporação, após a edição das Leis 9.717/98 e 10.486/02, mediante equiparação da morte ficta à morte natural, sob pena de ofensa à coisa julgada. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside nas legislações infraconstitucionais aplicáveis. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 279 da Súmula do STF. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112, e da advogada Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028